Tribunal: STF
Processo: Rcl 72063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Coari/AM para garantir a autoridade da decisão proferida na Reclamação 61.506/AM, da minha relatoria, pelo Juiz da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas.



    O reclamante relata o seguinte:



    O procedimento investigativo de nº 413/2004 instaurado ainda no âmbito da Justiça Federal, promovido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal com atuação no estado do Amazonas em face de Manoel Adail Amaral Pinheiro enquanto exercia o cargo de Prefeito Constitucional do Município de Coari, sem que houvesse supervisão do E. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, revelou-se ilegal e arbitrário segundo a conclusão constante na Reclamação paradigma, o que teve como consequência as anulações das condenações proferidas nos autos da ação penal de nº 0002882-40.2018.4.01.3200.



    Desta feita, todo o material que foi coletado ou produzido ao longo da investigação declarada como ilegal, por mera imposição Constitucional e infraconstitucional, notadamente o Código de Processo Penal, deve ser excluído do mundo jurídico, visto que contaminado desde sua raiz até seus frutos. Assim, os documentos públicos, laudos periciais, escutas telefônicas, apreensões e prisões dele decorrentes devem ser desconsiderados, a ponto de ser estabelecido o status quo ante.



    Apenas para melhor compreensão do contexto, com espeque nos argumentos resumidamente expostos em linhas anteriores, o ex-prefeito ingressou com a Reclamação Constitucional à Suprema Corte Brasileira, autuada sob o nº 61.506, ante a recalcitrância dos magistrados federais em reconhecerem as patentes ilegalidades de cunho Constitucional que maculavam o INQUÉRITO POLICIAL Nº 413/2004, sendo determinada em sede liminar a suspensão do trâmite da ação penal nº 2882-40.2018 em curso no TRF da 1ª Região.



    Após o regular andamento processual, quando da análise meritória do Remédio Heroico em destaque, assim decidiu o Excelentíssimo Ministro Cristiano Zanin, membro da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no dia 04 de dezembro de 2023:



    [...]



    Irresignada, a Procuradoria da República interpôs agravo regimental em desfavor da r. decisão acima, sendo mantido o entendimento por quatro votos a um pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, não havendo, em seguida, a insurgência ministerial, o que acarretou o atingimento do trânsito em julgado. Vejamos:



    [...]



    Portanto, de acordo com a r. decisão emanada da Suprema Corte Brasileira, foi reconhecida ilegalidade da investigação autuada sob o nº 413/2004, com sua consequente declaração de nulidade, a qual lastreou a famigerada inquisição acima nominada (doc. 1, pp. 3-6).



    Diante desse contexto, noticia que “o Reclamante, enquanto titular do direito almejado, já que figura na condição de vítima, ingressou com pedido junto ao juízo da 2ª Vara Federal com o escopo de ver restituído o numerário que fez parte de seu tesouro, fato este que foi identificado pelas escutas da polícia federal enquanto monitorava o então prefeito e outras autoridades da indicada cidade“ (doc. 1, p. 7).



    Aduz que, no entanto, “mesmo diante de latente direito e de nulidade do inquérito policial que gerou a apreensão do numerário, o MM Juiz da 2ª Vara Federal indeferiu o pedido de restituição” (doc. 1, p. 11). 



    Diante disso, afirma:



    [...] resta “cristalina como a água em sua nascente” que o numerário ora requerido era de propriedade do reclamante. A uma, porque sua descoberta se deu mediante escuta telefônica; a duas, porque se trata de quantia vultosa e compatível com o que se apurava; a três, porque estava escondida em uma casa inabitada, argumento este que afasta completamente qualquer assertiva de que pertenceria ao seu morador.



    Portanto, ao contrário do constante da r. decisão ora combatida, não encontra guarida no caderno processual e nem na verdade real a afirmação de que o numerário seria fruto da reunião de dinheiros espalhados pela cidade, mas sim, como dito e redito, em apenas dois imóveis que estavam desguarnecidos de moradores (doc. 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    [...] que julgue totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de determinar a imediata restituição de R$ 6.890.720,00 (seis milhões, oitocentos e noventa mil, setecentos e vinte reais) apreendidos no curso do Inquérito Policial de nº 413/2004, com a autorização do juiz da 2ª Vara de Jurisdição Federal do Amazonas, o qual foi declarado ilegal pela Reclamação Constitucional de nº 61.506 do Supremo Tribunal Federal, por pertencer ao Município de Coari, Estado do Amazonas, e não mais interessar aos processos penais em curso, notadamente porque o Reclamante figura como vítima dos supostos malfeitos e não como corréu ou partícipe [...]. (Doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece procedência. 



    Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão reclamada:



    Trata-se de pedido de restituição de coisas apreendidas proposto pelo MUNICÍPIO DE COARI, pleiteando a devolução de R$ 6.890.720,00 (seis milhões, oitocentos e noventa mil, setecentos e vinte reais), apreendido pela Polícia Federal durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Vorax.



    Segundo a autora (id. 2132266564), em síntese, no dia 21 de maio de 2008 foi apreendido mediante ordem de busca e apreensão dinheiro pertencente ao Município de Coari.



    Sustenta ainda que: "por intermédio da Reclamação Constitucional de nº 61.506, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, tendo como autor o ex-prefeito do Município de Coari, Manoel Adail Amaral Pinheiro, a referida Corte declarou ilegal a investigação acima indicada, tornando nula a r. sentença de mérito proferida por esta Vara, bem como o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região".



    Por fim, em suas razões, destaca que o processo sob exame voltou a sua fase instrutória, por determinação do Supremo Tribunal Federal e que como houve a a anulação do inquérito policial que originou a apreensão do valor de aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), nada mais justo que o valor retorne aos cofres da municipalidade, a fim de que seja empregado ao interesse público, e uma vez preenchidos integralmente os requisitos legais, quais sejam a demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente, o desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão e a não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do Código Penal.



     Em parecer de id. 2132932104, o MPF opinou pelo indeferimento da devolução de R$ 6.890.720,00 (seis milhões, oitocentos e noventa mil, setecentos e vinte reais).



    É o relato. DECIDO.



    O tema restituição de bens apreendidos é previsto nos arts. 118 a 120 do CPP:



    [...]



    Da leitura, conclui-se que a restituição de coisa apreendida somente é cabível quando o requerente provar a propriedade do bem e este não mais interessar ao processo.



    Neste sentido, o MPF foi acurado, pois como se extrai dos autos nº. 0002882-40.2018.4.01.3200, que teve como origem o inquérito policial nº. 413/2004, a elevada quantia que o requerente se diz possuidor foi apreendida pela Polícia Federal em casas localizadas na cidade de Coari/AM.



    De fato, o município requerente não comprovou a legítima propriedade do dinheiro. Ao contrário, o numerário não é fruto de bloqueio judicial na conta da municipalidade, mas de uma reunião de quantia vultosa espalhada pela cidade de Coari.



    Quanto à alegação de que "por intermédio da Reclamação Constitucional de nº 61.506, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, tendo como autor o ex-prefeito do Município de Coari, Manoel Adail Amaral Pinheiro, a referida Corte declarou ilegal a investigação acima indicada, tornando nula a r. sentença de mérito proferida por esta Vara, bem como o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região", o Ministério Público colacionou a sentença de ID 213293211, na qual foi decretado o perdimento, em favor da União, dos bens arrestados em desfavor dos condenados, e que a anulação se deu unicamente em relação ao réu MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO, de modo que a quantia apreendida ainda interessa ao processo judicial nº. 0013689-03.2010.4.01.3200.



    Ressalte-se que o próprio requerente no ID 2132266564, página 7, afirma ter ciência de que o processo sob exame voltou a sua fase instrutória, por determinação do Supremo Tribunal Federal, de sorte que por si só já inviabiliza a restituição do numerário apreendido.



    Ante o exposto, não comprovada a propriedade e por interesse do numerário ao processo judicial nº 0013689- 03.2010.4.01.3200, INDEFIRO o pedido de restituição de R$ 6.890.720,00 (seis milhões, oitocentos e noventa mil, setecentos e vinte reais).



     Transcorrido o prazo do recurso e não havendo outros requerimentos a serem apreciados, arquivem-se os autos (doc. 11, pp. 205-206 — grifei).



    Na Reclamação 61.506/AM, cuja decisão o reclamante alega estar sendo descumprida pela autoridade reclamada, concedi habeas corpus, de ofício, para anular apenas a condenação de Manoel Adail Amaral Pinheiro, relativamente à Ação Penal 000282-40.4.01.3200, da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, na qual se investigou a prática dos delitos de organização criminosa, corrupção passiva, fraudes e superfaturamento em licitações públicas, todos apurados exclusivamente nos autos do Inquérito 413/2004, sem prejuízo de o Magistrado de primeiro grau proferir nova sentença, considerando apenas as provas produzidas a partir da investigação levada a efeito no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    A referida decisão monocrática foi confirmada, com as ressalvas do Ministro Flávio Dino, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF e transitada em julgado em 26/3/2024. 



    Portanto, ao contrário do que sustenta o reclamante, aquela decisão limitou-se a assentar a invalidade das provas que embasaram a condenação do então reclamante, autoridade com prerrogativa de foro no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, produzidas exclusivamente pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas. Em nenhum momento, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se quanto aos bens ou às quantias apreendidas ou arrestadas no curso daquela persecução penal.



    Portanto, entendo que inexiste afronta ao que foi decidido na Reclamação 61.506/AM.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator